Tribunal: TJSP
Processo: 1000388-86.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – - Retração palmar direita e 4o e 5o dedos da mão esquerda – Comprovação pericial das lesões e do nexo causal – Incapacidade parcial e definitiva do autor para o trabalho comprovada nos autos – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do autor parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – - Retração palmar direita e 4o e 5o dedos da mão esquerda – Comprovação pericial das lesões e do nexo causal – Incapacidade parcial e definitiva do autor para o trabalho comprovada nos autos – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do autor parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).